Tribunal: TJDFT
Processo: 0709813-57.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO SURPRESA. NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo dos réus para reconhecer a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, bem como deu parcial provimento ao recurso dos autores para afastar a multa aplicada.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. Não há que se falar em sentença extra petita ou violação ao princípio da congruência, porquanto o pedido de cassação da multa por completo abrange o pedido de redução, sobretudo quando a sanção é reduzida com fulcro no Princípio da Proporcionalidade.
4. De acordo com o Diploma Processual Civil, é vedado ao julgador proferir decisão, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado oportunidade às partes de se manifestarem. No caso concreto, no entanto, não se verifica a ocorrência de decisão surpresa, haja vista a discussão acerca da aplicação do benefício ainda em primeira instância, assim como a reiteração do pedido de cassação da multa no apelo interposto pelos autores.
5. Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, e tendo o ente federativo apresentado contestação, faz jus aos honorários advocatícios sucumbenciais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.